Tribunal: TJPA
Processo: 0000685-26.2019.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000685-26.2019.8.14.0050

APELANTE: MARIA SILVA ARAUJO

APELADO: MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. COEXISTÊNCIA ENTRE DEMANDA COLETIVA E AÇÃO INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por professora da educação básica contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, ação de obrigação de fazer c/c cobrança ajuizada em face do Município de Santana do Araguaia, na qual pleiteia a aplicação do reajuste de 11,98% previsto no art. 5º da Lei nº 11.738/2008 e o pagamento das diferenças salariais referentes aos anos de 2013 a 2015. O juízo de origem reconheceu ausência de interesse processual em razão da existência de ação coletiva ajuizada pelo sindicato da categoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de ação coletiva ajuizada por sindicato da categoria afasta o interesse processual para o ajuizamento de ação individual com objeto relacionado ao piso salarial do magistério; e (ii) estabelecer se a multiplicidade de demandas individuais semelhantes autoriza o indeferimento da petição inicial por suposta litigância predatória ou abuso do direito de ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito de ação constitui garantia fundamental assegurada pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, sendo vedada a restrição indevida ao acesso à jurisdição sem previsão legal expressa.

4.

A ação coletiva ajuizada pelo sindicato possui objeto distinto da demanda individual, pois visa ao bloqueio de verbas do FUNDEB destinadas ao pagamento dos professores, enquanto a ação individual busca o reconhecimento do direito ao piso salarial nacional do magistério e o pagamento de diferenças salariais pretéritas.

5.

A coexistência entre ação coletiva e ação individual é expressamente admitida pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao microssistema de tutela coletiva, inexistindo litispendência entre as demandas.

6.

O CPC/2015 privilegia a primazia do julgamento de mérito e impõe ao magistrado o dever de evitar extinções prematuras do processo quando ausente hipótese inequívoca de indeferimento da petição inicial.

7.

A caracterização de litigância predatória ou abuso do direito de ação exige demonstração concreta de má-fé, desvio de finalidade ou utilização temerária do processo, não bastando a mera repetição de ações semelhantes envolvendo relações jurídicas padronizadas.

8.

A jurisprudência do STJ e do TJPA reconhece que a propositura de ação coletiva por sindicato não impede o ajuizamento de ação individual pelo substituído processual, assegurando ao jurisdicionado a faculdade de optar pela tutela coletiva ou individual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de ação coletiva ajuizada por sindicato não afasta o interesse processual para o ajuizamento de ação individual pelo substituído processual.

2.

A ação coletiva não induz litispendência em relação à demanda individual que verse sobre direito individual homogêneo.

3.

A mera multiplicidade de ações individuais semelhantes não caracteriza, por si só, litigância predatória ou abuso do direito de ação.

4.

O indeferimento da petição inicial exige demonstração inequívoca das hipóteses legais previstas no art. 330 do CPC.

5.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição impede restrições indevidas ao exercício do direito de ação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 4º, 6º, 17, 330, III, 485, VI, e 1.026, §2º; CDC, art. 104; Lei nº 11.738/2008, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.996.276/PB, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 05.09.2022, DJe 09.09.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0800471-78.2018.8.14.0133, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 21.03.2023; TJPA, Processo nº 0800268-19.2018.8.14.0133, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 14.03.2023; TJPA, Apelação nº 0003945-14.2019.8.14.0050, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, decisão monocrática, j. 06.09.2024; TJPA, Apelação nº 0000945-06.2019.8.14.0050, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, decisão monocrática, j. 23.04.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 21.05.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA SILVA ARAÚJO
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança
, indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

No processo em questão, a parte autora pleiteia a condenação do Município de Santana do Araguaia à obrigação de reajustar seu vencimento de professora da educação básica ao percentual de 11,98%, ante o descumprimento do Art.
5º
da Lei
11.738
/2008, que prevê a atualização do piso nacional dos professores da educação básica, a partir de todos os meses de janeiro, a contar de 2009. Requereu, ainda, as diferenças dos vencimentos não reajustados entre os anos de 2013 e 2015.

Ao receber a demanda, o juízo
a quo, de imediato,
extinguiu o feito na forma do Art.
485
,
VI
do
CPC/2015
por ausência de interesse processual, sob o argumento de que o sindicato da categoria ajuizou demanda coletiva, em nome dos professores, com objeto similar. A sentença foi proferida nos seguintes termos dispositivo:

"A adequação não resta configurada, pelo fato das 194 (cento e noventa e quatro) demandas individuais serem claramente satisfeitas por uma demanda coletiva. Isto se faz necessário por razões de celeridade, eficiência e cooperação processual, dever de todos os atores processuais.

Diante do exposto, com fundamento nos arts. 330, III e 485, VI, todos do CPC, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO".

Defiro a gratuidade de justiça, cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos,...”

Irresignada, a Autora interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões, sustenta que a sentença deve ser reformada, sob o argumento de que a decisão impugnada acaba por restringir indevidamente o direito da Recorrente ao acesso à Justiça, em afronta ao disposto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Acrescenta que a ação ajuizada pelo sindicato da categoria, sob o nº 0005247-15.2018.8.14.0050, possuiria objeto distinto daquele veiculado no presente processo, inexistindo identidade entre as demandas que justifique a limitação do exercício do direito individual de ação.

Aduz, ainda, que, mesmo na hipótese de o sindicato ter proposto demanda coletiva versando sobre matéria semelhante, tal circunstância não impediria o ajuizamento de ação individual, porquanto o ordenamento jurídico admite a coexistência entre ações coletivas e individuais, conforme expressamente previsto no art. 104 do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta que a propositura de ação coletiva não tem o condão de suprimir ou restringir o direito subjetivo de ação do indivíduo, cabendo ao recorrente a faculdade de optar pela suspensão do feito individual ou pelo seu regular prosseguimento de forma autônoma.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja integralmente reformada a sentença, determinando-se o recebimento da petição inicial e o regular prosseguimento do feito até ulterior julgamento de mérito.

Em contrarrazões, o Município de Santana do Araguaia sustenta que a decisão combatida foi proferida com acerto, uma vez que o Juízo singular, ao se deparar com a multiplicidade de demandas ajuizadas em curto espaço de tempo, com idêntica causa de pedir e fundamentos genéricos, reconheceu a extrapolação do direito fundamental de acesso à justiça. Aduz que as ações teriam sido propostas em massa, alterando-se apenas os dados das partes, sem análise pormenorizada da situação fática individual de cada servidor.

Afirma que o ajuizamento sucessivo de demandas padronizadas, sem individualização adequada das peculiaridades de cada caso, pode configurar abuso processual, justificando a extinção do feito sem resolução de mérito. Ao final, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível, ofertou parecer nos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, a fim de que seja cassada a sentença guerreada, com o consequente retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação.

Cuida-se de controvérsia cingida à verificação da legalidade da sentença que, ao indeferir a petição inicial, extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de abuso do direito de ação e suposta configuração de litigância predatória, notadamente em razão da existência de ação coletiva ajuizada por sindicato da categoria, bem como da multiplicidade de demandas semelhantes propostas.

O cerne da questão recursal reside em analisar se persiste o interesse processual da presente ação individual de cobrança das diferenças salarias de professor do ensino básico de Santana do Araguaia, ante a tramitação de Ação Coletiva proposta pelo sindicato da mesma categoria, envolvendo, supostamente, a mesma temática, consistente no pagamento do piso salarial dos professores da educação básica, na forma do Art. 5º da Lei 11.738/2008.

Inicialmente, impende destacar que o direito de ação, alçado à condição de garantia fundamental pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, assegurando a todos o acesso ao Poder Judiciário para a apreciação de lesão ou ameaça a direito. Trata-se de cláusula pétrea que estrutura o Estado Democrático de Direito e que somente pode sofrer restrições nos estritos limites delineados pelo próprio ordenamento jurídico, sob pena de se instaurar indevida barreira ao exercício da cidadania.

No caso em exame, observa-se na petição inicial que a parte autora ingressou com a presente ação de cobrança, reivindicando a obrigação do Requerido de reajustar seu vencimento no percentual de 11,98%, com fundamento no art. 5º da Lei 11.738/2008, que estabeleceu a atualização do piso salarial para os professores da Educação Básica.

O magistrado de origem extinguiu o feito sem resolução de mérito, alegando a ausência de interesse processual, sob o argumento de que o sindicato da categoria já havia ajuizado a Ação Coletiva nº 0005247-15.2018.8.14.0050, na condição de representante dos professores de Santana do Araguaia, visando o mesmo objeto.

Entretanto,
da análise dos autos eletrônicos da mencionada ação coletiva, extrai-se que ela objetiva o bloqueio de verbas transferidas pela União ao Município, destinadas ao pagamento dos professores e vinculadas ao FUNDEB, abrangendo, portanto, todos os docentes do município.

Por outro lado, a presente ação tem como objeto o reconhecimento do direito da Requerente à aplicação do piso salarial nacional do magistério, conforme assegurado pela Lei nº
11.738
/2008, além da cobrança das diferenças salariais pretéritas.

São demandas com objetos e causas de pedir distintos, não sendo cabível a
extinção
do feito individual sob o argumento de litispendência ou ausência de interesse processual.

Com efeito, o Código de Processo Civil de 2015, orientado pelos princípios da cooperação (art. 6º) e da primazia do julgamento de mérito (art. 4º), impõe ao magistrado o dever de privilegiar a solução substancial do litígio, evitando decisões terminativas fundadas em aspectos formais quando possível a superação de eventual vício. O indeferimento da petição inicial, por sua natureza excepcional, reclama a presença inequívoca das hipóteses previstas no art. 330 do CPC, o que não se verifica de maneira cabal na hipótese vertente.

Ainda que se admitisse similitudes entre a causa de pedir e o pedido das duas ações
, cumpre salientar que o ordenamento jurídico pátrio admite expressamente a coexistência entre ações coletivas e demandas individuais. O art. 104 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável às ações coletivas em geral por força do microssistema de tutela coletiva, dispõe que as ações coletivas não induzem litispendência para as ações individuais, facultando ao titular do direito optar pela suspensão de sua demanda ou pelo prosseguimento autônomo.

A jurisprudência pátria, inclusive no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, tem se orientado no sentido de que a propositura de ação coletiva pelo sindicato não impede o ajuizamento de ação individual pelo substituído processual, tampouco autoriza, por si só, a extinção do feito sem resolução de mérito. Ao revés, reconhece-se ao jurisdicionado a faculdade de optar pela via que melhor atenda aos seus interesses, sendo descabida a imposição judicial de renúncia tácita ao direito de ação individual.

Nesse contexto, o simples ajuizamento de ação coletiva pelo sindicato não exclui o interesse processual da parte autora em buscar a tutela judicial individual, assistindo razão ao apelo.

A coexistência dessas duas vias processuais, individual e coletiva, tem sido reiteradamente reconhecida pela jurisprudência, garantindo-se, assim, a efetividade da tutela jurisdicional e o respeito aos direitos individuais.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do STJ e desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AÇÃO COLETIVA E AÇÃO INDIVIDUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA JULGADA NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA 1.336.026/PE. TEMA 880. EFEITOS DO JULGADO MODULADOS PELA PRIMEIRA SEÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DE 17/03/2016. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. 30/06/2017.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de inexistir litispendência entre ação individual e ação coletiva, assim como no sentido de ser inaproveitável e inoponível a coisa julgada formada na ação coletiva para quem litiga individualmente e não desistiu de sua ação.

3. No caso, não tendo os autores requerido a suspensão da ação individual nem intervindo na ação coletiva como litisconsortes, não há óbice para a propositura da ação individual, pois não se configura a litispendência, e a coisa julgada formada na ação coletiva não os alcança.

4. Precedente:
EDcl no AgRg no AREsp 641.203/RS
, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho
, Primeira Turma, DJe 1º/2/2019.

(...)

7. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt no REsp: 1996276 PB
2022/0102818-6, Data de
Julgamento
: 05/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRATAMENTO DE RESÍDUOS. ALEGAÇÃO DE DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE
EXTINÇÃO
DO FEITO SEM
JULGAMENTO
DO MÉRITO PELO RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA. DECISÃO EM CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO ACESSO À JUSTIÇA E À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AFASTAMENTO DA LITISPENDÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. SUSPENSÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA
. OBSERVÂNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA
60
/STJ (
RESP Nº 1110549/RS
). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº
0800471-78.2018.8.14.0133
– Relator (a):
GLEIDE PEREIRA DE MOURA
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/03/2023).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. AÇÃO COLETIVA QUE NÃO INDUZ LITISPENDÊNCIA COM DEMANDA INDIVIDUAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO A UNÂNIMIDADE.

(NÚMERO DO PROCESSO
0800268-19.2018.8.14.0133
. CLASSE 198 - APELAÇÃO CÍVEL. ASSUNTO 10433 - Indenização por Dano Moral TIPO DO PROCESSO Acórdão. DECISÃO JUDICIAL. RELATOR (A)
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
. DATA DO DOCUMENTO 05/04/2023. DATA DO
JULGAMENTO
14/03/2023).

Ademais, a caracterização de abuso do direito de ação exige demonstração concreta de conduta dolosa ou temerária, apta a evidenciar desvio da finalidade do processo ou utilização do aparato jurisdicional com propósito ilegítimo. A mera repetição de demandas com fundamentos jurídicos semelhantes, sobretudo quando versam sobre relações jurídicas padronizadas, não configura, automaticamente, litigância predatória. Exigir-se-ia prova robusta de que a parte agiu com manifesta má-fé, o que não se extrai, de plano, dos elementos constantes dos autos.

Importa sublinhar, ainda, que o processo civil contemporâneo, concebido como instrumento de realização de direitos fundamentais, não pode ser manejado como mecanismo de bloqueio apriorístico de pretensões individuais sob o argumento genérico de racionalização do Judiciário. O combate à litigância abusiva é medida legítima e necessária, mas deve observar os limites do devido processo legal, com análise casuística e fundamentação adequada, sob pena de se converter em obstáculo indevido à jurisdição.

Vale ressaltar que a situação dos autos não é nova, sendo oportuno destacar diversas decisões monocráticas deste e. Tribunal de Justiça, envolvendo a mesma situação e o mesmo Município:

“O Juiz sentenciante, antes de efetivada a citação, declarou o feito extinto sem análise do mérito, na forma do Art.
485
,
VI
– do
CPC/2015
, sob alegação de ausência de interesse processual, sob o argumento de que o sindicato da categoria ajuizou a Ação Coletiva
0005247.15.2018.8.14.0050
, na qualidade de representante processual dos professores de Santana do Araguaia, pleiteando o bloqueio de verba transferida pela União ao Município para o pagamento dos professores, cujo valor é destinado para a mesma finalidade, sendo vinculada ao FUNDEB e que tem como sujeitos substituídos todos os professores da municipalidade.

Nesse sentido, o ajuizamento de ação coletiva ajuizada pelo sindicato não afasta o interesse processual para busca de tutela judicial individual. Impõe-se a observância à garantia constitucional do acesso à Justiça, consubstanciado no direito de ação que, por sua vez, é uma garantia constitucional prevista no inciso
XXXV
do art.
5º
da
CF/88
. Assim, não se confundindo a ação coletiva com a individual, o interesse processual permanece, como previsto nas condições da ação no art.
17
do
Código de Processo Civil
.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO para anular a sentença
a quo
, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.”

(TJ-
PA 0003945-14.2019.8.14.0050
, Relator (a):
Mairton Marques Carneiro
- Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data: 06/09/2024)

"(...) De pronto, de uma breve leitura dos autos, denoto que ao contrário do afirmado pelo magistrado de piso, o objeto da ação cautelar coletiva nº
0005247
-15.2018.8.14.00050 e causa de pedir são distintos dos pretendidos pelo apelante em sua exordial.

Portanto, em que pese a existência de ação coletiva, não há qualquer impedimento ao ajuizamento de ação individual pela parte interessada.

Assim, ainda que a ação proposta pelo Apelante, aparentemente possua o mesmo pedido e a causa de pedir da demanda coletiva, não poderia o magistrado
a quo
indeferir sumariamente a petição inicial.

Diante do exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO para cassar a sentença, afastando o indeferimento da inicial e, consequentemente retornando os autos ao Juízo de origem para regular processamento e
julgamento
do feito, nos termos da fundamentação.

(TJ-
PA 0000945-06.2019.8.14.0050
, Relator (a):
EZILDA PASTANA MUTRAN-
Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data: 23/04/2024).

Dessa forma, ausente demonstração inequívoca de hipótese legal de indeferimento da inicial ou de extinção do processo sem resolução de mérito, e considerando a expressa autorização normativa para a coexistência entre ações coletivas e individuais, impõe-se a anulação da sentença, a fim de que o feito tenha regular prosseguimento, com a devida instrução e posterior julgamento de mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja recebida a petição inicial e assegurado o regular processamento do feito, com apreciação do mérito da demanda, como entender de direito.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/05/2026